Tribunal: TJDFT
Processo: 0738962-42.2024.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0738962-42.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANTANA MARIA LIMA DOS SANTOS, HOZANA MARIA LIMA DOS SANTOS, SANDRA REGINA LIMA DOS SANTOS, SHEILA MARIA LIMA DOS SANTOS APELADO: JOSE SILVIO ARAUJO MELO D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta pelas embargadas pela qual se objetiva a reforma da sentença de ID 71956138, exclusivamente, para a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência. (ID 71956141, p. 7). A referida verba pertence ao advogado, nos termos do artigo 23 da Lei Federal 8.906/94, sendo, portanto, este o titular do interesse recursal. Pela decisão de ID 71956136, deferida a gratuidade de justiça às embargadas/apelantes. Todavia, nos termos do artigo 99, § 5o do Código de Processo Civil, a gratuidade de justiça concedida à parte não se estende automaticamente ao advogado, quando o recurso versar exclusivamente sobre valor de honorários de sucumbência, que a deve requer expressamente e comprovar sua hipossuficiência. No caso dos autos, não houve recolhimento do preparo recursal nem requerimento de gratuidade de justiça formulado pelo advogado subscritor do recurso. Diante disso, intime-se o advogado subscritor da apelação de ID 71956141 para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, comprovar o recolhimento do preparo recursal em dobro, sob pena de deserção, nos termos do artigo 99, §7o do Código de Processo. Após, voltem-me conclusos. Brasília, 5 de junho de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora